Tribunal: TJDFT
Processo: 0747290-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. 123 MILHAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE PASSAGEM. DESÍDIA DA FORNECEDORA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Trata de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, acolhendo a pretensão de rescisão contratual e restituição integral de valores pagos, assim como de compensação por danos morais. A parte ré recorrente sustenta que não há dano moral a ser compensado no caso, uma vez que não houve falha ou defeito na prestação do serviço, bem assim porque os fatos vivenciados pela parte autora recorrida não são suficientes para ferir seus direitos da personalidade. Afirma ainda que o valor fixado a título de compensação por danos morais é elevado para as circunstâncias do caso. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida, observada a notória situação de insolvência vivenciada pela recorrente. Preliminar de impugnação rejeitada.
III. No caso dos autos, a parte autora adquiriu pacotes de passagens aéreas promocionais para viagens aos Estados Unidos nos anos de 2023 e 2024. A ré, no entanto, remanescendo pouco mais de 3 (três) meses para realização da viagem, divulgou comunicado na imprensa afirmando que não emitiria as passagens devido à variação positiva de seus valores pelas companhias aéreas, deixando milhares de consumidores sem os bilhetes pelos quais pagaram. Evidente, portanto, o descumprimento do contrato.
IV. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
V. No caso dos autos, o autor precisará adquirir novos bilhetes para realização de viagem que planejava há aproximadamente 1 (um) ano. Além disso, trata-se de viagem para a Disney com sua filha, contando com 4 (quatro) anos de idade. Tais situações evidenciam não apenas a angústia e frustração da expectativa do autor quanto ao cumprimento do contrato, como também a desídia e menoscabo da ré quanto ao direito do consumidor, evidenciando assim a existência de dano moral a ser compensado.
VI. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
VIII. Condeno a recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.